Tribunal: TJMT
Processo: 1012710-23.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012710-23.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Custas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), JOSE EUGENIO BONJOUR - CPF: 006.732.779-68 (EMBARGADO), MARIA DE LOURDES RAMOS BONJOUR - CPF: 785.959.591-53 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(s):

BANCO (SANTANDER) BRASIL S/A

EMBARGADO(s):

MARIA DE LOURDES RAMOS BONJOUR

EMBARGADO(s):

JOSÉ EUGÊNIO BONJOUR

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS DOS EXEQUENTES/AGRAVANTES E ACOLHEU OS DECLARATÓRIOS DO EXECUTADO AGRAVADO – ALEGADO ERRO MATERIAL – INVERSÃO DO RESULTADO NA CONCLUSÃO DE JULGAMENTO – ACOLHIMENTO – EQUÍVOCO CONSTATADO – RETIFICAÇÃO DA REDAÇÃO DA CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA ADEQUÁ-LA À PARTE DISPOSITIVA DO ARESTO EMBARGADO - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

A flagrante contradição entre o corpo do acórdão e o resultado propalado na conclusão de julgamento implica erro material, passível de retificação pela via dos Embargos de Declaração.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(s):

BANCO (SANTANDER) BRASIL S/A

EMBARGADO(s):

MARIA DE LOURDES RAMOS BONJOUR

EMBARGADO(s):

JOSÉ EUGÊNIO BONJOUR

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos pelo executado agravado,
BANCO (SANTANDER) BRASIL S/A
contra o v. acórdão de ID. n. 107712980 que
rejeitou os aclaratórios dos exequentes/agravantes
JOSÉ EUGÊNIO BONJOUR E OUTRA
, porém acolheu os embargos de declaração do

banco executado/agravado, ora embargante, para majorar o valor da verba honorária arbitrada na origem para o equivalente a 11% sobre o valor do crédito apurado na liquidação de sentença.

Sustenta, em síntese, que houve
um pequeno erro material na certidão de resultado do julgamento, atinente à identificação da parte que teve seu recurso rejeitado e aquela que teve o recurso acolhido.

Isso porque, ficou registrado no acórdão que o colegiado,
“POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR E REJEITOU O DO
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
”
, conforme se pode depreender da certidão de ID. n. 107717965 quando, na verdade, os embargos de declaração dos agravados exequentes, ora embargado, é que foram rejeitados, ao passo que o do ora embargante foi acolhido para a majoração da verba honorária na fase recursal.

Com tais argumentos, pugna que os aclaratórios sejam acolhidos, com a correção do erro apontado, a fim de que na certidão de julgamento constante do aresto conste a seguinte redação:
“(...) REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR E ACOLHEU OS DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.”

Intimados, os agravantes embargados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para a oferta de contrarrazões aos aclaratórios, nos termos da certidão de ID. n. 111056473 - Pág. 1.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Nesse viés, a jurisprudência desta Corte tem pacificada a orientação de que
“a flagrante contradição entre o corpo do acórdão e o resultado propalado na certidão do julgamento implica erro material, passível de retificação pela via dos Embargos de Declaração.”
(TJ/MT - Tribunal Pleno – N.U 0121914-68.2011.8.11.0000, Relator: JOSÉ JURANDIR DE LIMA, j. em 12/04/2012, publ. no DJE 04/05/2012)

Aliás, a
“dissonância entre a conclusão inserta na certidão de julgamento e o conteúdo do acórdão ao qual ela se refere constituiu verdadeiro erro material, passível de correção de ofício.”
(EDcl no AgRg no REsp 1192863/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012)

Considerando que os exequentes/agravantes eram
JOSÉ EUGÊNIO BONJOUR
e
MARIA DE LOURDES RAMOS BONJOUR
, e que o executado/agravado era o
BANCO (SANTANDER) BRASIL S/A
, não podemos olvidar que
a parte dispositiva do aresto embargado restou assim redigida:

“[...]

Forte nessas razões,
rejeito
os aclaratórios dos
exequentes/agravantes
, porém
acolho
os embargos de declaração
do executado/agravado
para majorar o valor da verba honorária arbitrada na origem para o equivalente a 11% sobre o valor do crédito apurado na liquidação de sentença.

É como voto.”
(ID. n. 107661955 - Pág. 8/9)

Contrariando diametralmente o resultado real do julgado, a certidão de julgamento fez contar a seguinte anotação:

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR E REJEITOU O DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
”
(ID. n. 107661955 - Pág. 1)

Dessa forma, resta clarividente a absoluta incongruência entre o resultado inserto na conclusão do julgamento, e a parte dispositiva do acórdão.

Afinal, o dispositivo do aresto embargado apenas confirma as razões de decidir, de maneira que a conclusão de julgamento deve ser corrigida a fim de adequar-se congruentemente àquilo que restou decidido.

Consequentemente, onde se lê:

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR E REJEITOU O DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
”

Leia-se:

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EXEQUENTES AGRAVANTES E ACOLHEU OS DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
”

Forte nessas razões,
acolho
os embargos de declaração do executado/agravado para reconhecer o erro material apontado, retificando o errôneo resultado estampado na certidão de julgamento, a qual passa a viger com a seguinte redação:

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EXEQUENTES AGRAVANTES E ACOLHEU OS DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021